Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-69.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a apelante negue a autoria delitiva de que a droga não a pertencia, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o entorpecente foi encontrado na sua residência, e os elementos probatórios, coerentes entre si, corroborados ainda pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 09/10) que atesta a natureza e quantidade da droga (43 embrulhos de maconha, pesando 41,738g) formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória ou negativa de autoria.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? INVIABILIDADE. 2. Não há o que analisar com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, uma vez que o magistrado sopesou todas as circunstancias judiciais considerando-as favoráveis e, consequentemente, aplicando pena base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). Ausentes atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena, o magistrado ainda reduziu a pena em 2/5 pela benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de drogas, restando fixada definitivamente em 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, pena estabelecida dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito cometido, não havendo que se falar em reforma.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: CRISTINA IRENE SANTIAGO MAGALHAES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000661-69.2015.8.14.0201
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a apelante negue a autoria delitiva de que a droga não a pertencia, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o entorpecente foi encontrado na sua residência, e os elementos probatórios, coerentes entre si, corroborados ainda pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 09/10) que atesta a natureza e quantidade da droga (43 embrulhos de maconha, pesando 41,738g) formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória ou negativa de autoria.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - INVIABILIDADE. 2. Não há o que analisar com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, uma vez que o magistrado sopesou todas as circunstancias judiciais considerando-as favoráveis e, consequentemente, aplicando pena base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). Ausentes atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena, o magistrado ainda reduziu a pena em 2/5 pela benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de drogas, restando fixada definitivamente em 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, pena estabelecida dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito cometido, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: CRISTINA IRENE SANTIAGO MAGALHAES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000661-69.2015.8.14.0201
R E L A T Ó R I O

CRISTINA IRENE SANTIAGO MAGALHAES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2º Vara Criminal Distrital de Icoaraci que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 26.01.2015 policiais realizavam ronda ostensiva no distrito de Icoaraci, quando foram abordados por um cidadão que informou que uma mulher estava comercializando drogas em sua residência, indicando o local. No endereço mencionado, policiais revistaram a casa e encontraram em um frasco plástico, na cozinha, 43 embrulhos de substancia entorpecente conhecida por maconha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Cristina Irene Santiago Magalhães
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 3 (três) anos e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Inconformada a acusada recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou negativa de autoria e, alternativamente, reforma da pena base ao mínimo legal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligencias que culminaram na prisão da acusada, os quais declararam, de forma uníssona, tanto em sede policial como em juízo, que realizavam ronda ostensiva pelo local quando foram informados que uma senhora estaria comercializando droga na sua residência e ao chegarem no local indicado, revistaram a residência e encontraram papelotes de maconha escondido em um frasco na cozinha.

Em que pese a apelante negue a autoria delitiva de que a droga não a pertencia, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o entorpecente foi encontrado na sua residência, e os elementos probatórios, coerentes entre si, corroborados ainda pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 09/10) que atesta a natureza e quantidade da droga (43 embrulhos de maconha, pesando 41,738g) formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória ou negativa de autoria.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Não há o que analisar com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, uma vez que o magistrado sopesou todas as circunstancias judiciais considerando-as favoráveis e, consequentemente, aplicando pena base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). Ausentes atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena, o magistrado ainda reduziu a pena em 2/5 pela benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de drogas, restando fixada definitivamente em 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, pena estabelecida dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito cometido, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora